Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PENALIDADE. AFASTAMENTO.
1. A fixação da obrigação alimentar deve pautar-se em elementos do caso concreto e considerar a exata dimensão financeira do alimentante no dever de prestar os alimentos e a necessidade do alimentando (artigo 1694, § 1o, do CC).
2. Nos conflitos judiciais que envolvem menores, o princípio do superior interesse da criança e do adolescente é de observância obrigatória.
3. As despesas de custeio com os filhos devem ser suportadas por ambos os genitores (inteligência do art. 1.566, IV e 1.073 do CC).
4. O Código de Processo Civil impõe a condenação de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, devendo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC ser aplicada motivadamente, com a exata justificativa quanto ao caráter procrastinatório.
5. Recurso parcialmente provido.